Tribunal: TJSP
Processo: 1010822-08.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Não ocorrência. Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que não se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação. Fraude na contratação. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 coerente com dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Juros de mora sobre a

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Não ocorrência. Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que não se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação. Fraude na contratação. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 coerente com dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Juros de mora sobre a indenização por dano moral afastados para incidência a partir do arbitramento, inteligência do art. 407 do Código Civil. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.